Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713290-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBLEDO ANTONY FIGUEIREDO AGRAVADO: NIKSON NASCIMENTO BRITO, KATIA APARECIDA RODRIGUES D E S P A C H O Manifeste o AGRAVANTE: ROBLEDO ANTONY FIGUEIREDO, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda de objeto do feito. Isso porque a liminar (antecipação da tutela recursal) foi indeferida, sobretudo em razão de se tratar de tema cuja verticalização da análise na origem se mostrou indispensável, além de se tratar, o pedido liminar, acaso deferido, da própria definição da lide por intermédio do agravo, pois teria caráter evidentemente satisfativo. Não bastante, o perigo na demora não se faz presente, até porque a demanda principal foi proposta em 2021, enquanto o negócio jurídico em discussão, compra e venda de veículo, data de 2009, e o presente agravo de abril de 2022. E, por fim, intimado nos autos de referência (0706930-47.2021.8.07.0014) para dizer sobre a necessidade de produção de outras provas, ambas as partes não manifestaram interesse, de modo que o feito já se encontra saneado (ID 149073302) desde fevereiro deste ano e com apontamento de conclusão para sentença. Tudo somado, há forte indicativo de perda de objeto do recurso, certo de que o provimento por ocasião do julgamento do colegiado não se revela provável. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator